Tribunal: TJSP
Processo: 1052556-12.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2015-09-03

Ementa:
r, Vantagem Pessoal e Gratificação Especial de Suporte à Saúde que devem integrar a base de cálculo da sexta-parte à razão de cem por cento. Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho - GEAH, Gratificação Especial por Atividade Prioritária e Estratégica – GEAPE, Gratificação Especial por Atividade no Instituto de Infectologia "Emílio Ribas" e Centro de Referência e Treinamento – AIDS – GEER, Gratificação de Apoio Incorporada e Gratificação pelo Desempenho de Atividades no POUPATEMPO – GDAP, que devem integrar a base de cálculo da sexta parte à medida em que vão sendo incorporada aos vencimentos dos servidores. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a demanda.
(TJSP; Apelação Cível 1052556-12.2014.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 03/09/2015)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

03/09/2015

Ementa:
SEXTA-PARTE. Servidores públicos estaduais da área da saúde. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular. Gratificação Especial de Atividade (GEA), Gratificação Geral, Gratificação Executiva, décimos do artigo 133 da Constituição do Estado, Piso Salarial – Reajuste Complementar, Vantagem Pessoal e Gratificação Especial de Suporte à Saúde

Ementa:
SEXTA-PARTE. Servidores públicos estaduais da área da saúde. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular. Gratificação Especial de Atividade (GEA), Gratificação Geral, Gratificação Executiva, décimos do artigo 133 da Constituição do Estado, Piso Salarial – Reajuste Complementar, Vantagem Pessoal e Gratificação Especial de Suporte à Saúde que devem integrar a base de cálculo da sexta-parte à razão de cem por cento. Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho - GEAH, Gratificação Especial por Atividade Prioritária e Estratégica – GEAPE, Gratificação Especial por Atividade no Instituto de Infectologia "Emílio Ribas" e Centro de Referência e Treinamento – AIDS – GEER, Gratificação de Apoio Incorporada e Gratificação pelo Desempenho de Atividades no POUPATEMPO – GDAP, que devem integrar a base de cálculo da sexta parte à medida em que vão sendo incorporada aos vencimentos dos servidores. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a demanda.